Tribunal: TJDFT
Processo: 0759410-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRIMEIRA OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. PRECLUSÃO. REGIME DE BENS. PACTO ANTENUPCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROVA.

I – A questão da ausência de intimação da ré-reconvinte acerca da realização da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista o deferimento do pedido de depoimento pessoal, encontra-se preclusa, pois não suscitada na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, art. 278 do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade processual.

II – O pacto antenupcial foi livremente celebrado entre as partes, sem o alegado vício de consentimento, tanto que o regime da separação de bens já havia sido adotado anteriormente na escritura pública declaratória de união estável, a qual não foi objeto de impugnação por parte da ré-reconvinte.

III – Apelação desprovida.